Tribunal: STF
Processo: RE 639566
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LAVRA DE MINÉRIO. DECRETO-LEI 227/67 E DECRETO-LEI 200/67. PLEITO DE NULIDADE. DEBATE SOBRE A COMPETÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL DEFINIDA EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DELEGAÇÃO. DECRETO DE CADUCIDADE DE LAVRA DE MINÉRIO. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.